Tribunal: TJES
Processo: 0000994-66.2011.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000994-66.2011.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
FLÁVIO DA SILVA NEVES e outros
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE UM APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO OBSERVADA – DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO ARBITRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Declara-se extinta a punibilidade para um dos acusados em virtude da observância da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

2. Mantém-se a condenação pelo furto qualificado quando o conjunto probatório dos autos demonstra que os apelantes se uniram com o fim de praticar o crime, considerando como consumado o delito no momento da inversão da
res furtiva.

3. Não deve se considerar que o Réu é reincidente, uma vez que as condenações presentes em seu desfavor não transitaram em julgado antes da data do presente fato.

4. Pena final redimensionada e, pelo princípio da proporcionalidade, pena pecuniária minimizada.

5. Regime inicial de cumprimento de pena aberto, tendo em vista a não reincidência do Réu e a pena inferior a 4 (quatro) anos.

6. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto recente.

7. R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000994-66.2011.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES:
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA e FLÁVIO DA SILVA NEVES

Advogado do(a) APELANTE:
KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

Advogado do(a) APELANTE:
DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se das Apelações Criminais interpostas, em face da r. Sentença proferida a fls. 132/139, que condenou os Apelantes pelo cometimento do crime previsto no Art. 155, §4º, IV, do Código Penal, requerendo, em síntese, a absolvição ou a reforma da dosimetria, além da fixação de honorários pela atuação dos Advogados Dativos.

1. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

Primeiramente, cumpre observar que os fatos ocorreram na data do dia 03 de junho de 2011 e, posteriormente, a denúncia foi recebida nada data do dia 25 de julho de 2011.

A sentença condenatória foi assinada pela Douta Magistrada no dia 25 de julho de 2019, sendo publicada no dia 26 de julho 2019.

Sob esse viés, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser analisada com fulcro no Artigo 110, §1°, do Código Penal, sendo regulada pela pena em concreto.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Nesse sentido, considerando a pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão aplicada ao Apelante
Deocleciano Cavalcante de Lima
, a prescrição se verificaria em 8 (oito) anos, conforme expresso no Artigo 109, IV, do Código Penal.

Nessa lógica, observa-se que houve um lapso temporal superior a
8
anos entre
o recebimento da denúncia
, na data de
25
/
07
/2011 e a sentença,
publicada em

26
/0
7
/20
19
.

Posto isso, deve ser reconhecida a prescrição punitiva, na modalidade retroativa, declarando a extinção da punibilidade do Apelante
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA.

Nesse sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Verificando-se a fluência do prazo prescricional pela pena concretizada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, é de ser declarada extinta a punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 2 - Apelação provida. (
TJES
, Apelação Criminal nº 0000386-27.8.08.0037, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Dje: 22.3.2022).

Ante o exposto, com base no Art. 932, III, do CPC c/c o Artigo 3º, do Código de Processo Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do apelante
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA
, na forma dos Arts. 107, IV, c/c 110, § 1º, todos do Código Penal.

2. MÉRITO.

Prejudicada a análise do recurso de
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA,
passo a análise do recurso de
FLÁVIO DA SILVA NEVES.

Nesse ponto, quanto ao pleito absolutório, cumpre destacar que narra a denúncia à fl. 02-v:

[...] No dia 03 de junho de 2011, por volta das 08h00min da manhã, na Rua Vieira Souto 220, Bairro Direção, Praia Grande, Fundão/ES, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante arrombamento, 01 (um) aparelho de som marca Sony, 03 (três) caixas de som, 01 (um) ventilador Amo e 01 (um) aparelho de DVD marca Eletrovision, tudo conforme o Auto de Apreensão de fls.17 dos autos.

Através de informações, da própria vítima que foi até ao DPM de Praia Grande, chegou ao conhecimento da Polícia Militar, que por volta das 08h00min da manhã da residência do Sr. WILIAN SANTIAGO DQS SANTOS, haviam sido furtados os objetos acima descritos, e neste mesmo momento a vítima indicou os denunciados como autores do furto.

A vítima, ainda informou que os dois denunciados haviam levado as res futivas para uma boca de fumo que fica próximo a sua residência, na Rua Bela Vista, 06, Direção, em diligência ate o local os policiais lograram êxito em encontrar o aparelho de som, que foi devolvido espontaneamente por uma adolescente de nome LUCÉLIA LOPES DE SOUZA. [...]

No que se refere a
materialidade
delitiva, esta ficou devidamente demonstrada por meio do Auto de apreensão à fl. 20 e auto de entrega à fl. 21.

Embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, deve-se observar que os depoimentos prestados em juízo à fl. 94 confirmam a prática delituosa pelos Apelantes:

[...] que não sabia se DEOCLECIANO era envolvido com criminalidade; que, no dia dos fatos, entrou em luta corporal apenas com FLÁVIO; que
foi procurar FLÁVIO DA SILVA para pedir as suas coisas de volta, eis gue o pessoal da rua informou que FLÁVIO DA SILVA NEVES e DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA haviam furtado sua casa;
que quando encontrou FLÁVIO pediu que seus objetos furtados fossem recolocados na sua casa; que
FLAVIO o tratou com hostilidade e agrediu o declarante fisicamente
; gue no dia do furto não tinha nenhuma pessoa em sua residência, apenas seu vizinho (CELI) que tomava conta, de sua residência;
que seu vizinho informou gue sua residência havia sido furtada
, porém não havia presenciado o furto, bem como não soube dizer quem eram os autores; q
ue a pessoa que informou que os acusados foram os autores do crime, é chamado por "FLAMIR";
que
FLÁVIO confessou ao declarante que foi o autor do crime, juntamente com o outro acusado
; que não sabe dizer se na delegacia o acusado FLÁVIO confessou que teria sido ele um dos autores do crime. [...] [destaque]

Sob essa lógica, nota-se que o furto foi observado por algumas pessoas da região, tendo, inclusive, sido apontados como autores os Acusados
FLÁVIO DA SILVA NEVES
e
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA
, que foram vistos com os objetos do furto, sendo este um fato confirmado pelo próprio Réu
FLÁVIO DA SILVA NEVES
, em juízo à fl. 97:

[...] Que
são verdadeiros em partes os fatos narrados na denúncia
; que conhecia o outro acusado de vista; que não conhecia a vítima;
que foi o interrogando que ajudou o outro acusado a levar 04 (quatro) objetos para a boca de fumo, sendo eles, um aparelho de som e três caixas de som
; que Deocleciano foi até a casa do interrogando pedir um favor para o mesmo no sentido de levar esses objetos para serem vendidos na boca de fumo que em troca o outro acusado daria ao interrogando uma pedra de crack"; [...] [destaque]

Nesse contexto, embora o Apelante negue que tenha sido o Autor do delito, tendo apenas participado levado os objetos do furto até a boca de fumo, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que o crime foi presenciado por outras pessoas, que inclusive afirmaram quem seriam os envolvidos, sendo encontrados, posteriormente, em sua posse, os objetos furtados.

Ressalta-se que o Apelante chegou a confessar para a vítima que realmente havia furtado os objetos de sua residência, restando claro, portanto, que o crime foi consumado no momento que houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto prazo, uma vez que os objetos foram posteriormente recuperados.

A jurisprudência é pacífica quanto à delimitação da consumação do crime de furto a partir da posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, senão vejamos:

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. [...] TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE APENAS COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[
...] 5.
O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima.
[...] (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022).

Dito isso, mantém-se a condenação pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, passando a análise da dosimetria.

Na primeira fase, considerando os maus antecedentes, condenação transitada em julgada em seu desfavor (0007506-34.2007.8.08.0059), a douta magistrada aumentou a pena-base em 7 (sete) meses, o que preserva-se, restando a pena-base em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, observa-se que a Douta Magistrada aplicou a agravante de reincidência, utilizando-se da guia de execução penal nº 0001189-75.2016.8.08.0059, cujos processos de origem são os de nº 000011-33.2012.8.08.0059 e nº 0024485-37.2016.8.08.0024.

O primeiro, transitou em julgado para o Ministério Público em 22/10/2013, para a defesa em 02/03/2015 e para o Estado do Espirito Santo em 21/08/2014, conforme certidão a fls. 161.

O segundo, teve sua sentença publicada na data do dia 17/03/2017, ou seja, em ambos os processos ocorreu o trânsito em julgado para a defesa em data posterior a data dos fatos do caso em tela, que ocorreu no dia 03/06/2011.

Desse modo, não é possível considerar que houve reincidência, visto que o trânsito em julgado deve ocorrer antes da data dos do novo crime, razão pela qual afasta-se a agravante de reincidência, restando a pena intermediária em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se o pagamento da multa pecuniária em
20
(
vinte
) dias-multa
.

Para fins de cumprimento de pena, estabelece-se o regime
aberto,
conforme Artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal.

Impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, conforme disposto no Artigo 44,
III
do Código Penal, ante a presença de maus antecedentes.

No tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, em segunda instância, ao advogado dativo que patrocinou sua defesa, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente
Desembargador Fernando Zardini Antônio,
no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021,
reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, reconhecendo a prescrição retroativa ao Acusado
DEOCLECIANO CAVALCANTE DE LIMA
, bem como redimensionando da pena do acusado
FLÁVIO DA SILVA NEVES
para 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos, para melhor apreciação do voto proferido pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Flávio da Silva Neves
e
Deocleciano Cavalcante de Lima,
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes nas iras do artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

As defesas almejam a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, demonstraram inconformismo com a dosimetria.

O nobre relator, com o brilhantismo que lhe é peculiar, apresentou preliminar de extinção da punibilidade em favor do recorrente Deocleciano, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mérito, deu parcial provimento ao recurso do apelante Flavio da Silva Neves, para excluir a agravante da reincidência.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque, de fato, operou-se a prescrição em relação ao recorrente Deocleciano.

Quanto ao apelante Flávio, em que pese demonstradas a materialidade e autoria, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença, o Código Penal prevê, de forma clara, a impossibilidade de considerar, para fins de reincidência, ações penais cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos. Dessa forma, é imperiosa a reforma da sentença, na segunda fase da dosimetria, para extinguir a agravante prevista no artigo 63, I, do diploma penal.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.